Tribunal: TJMT
Processo: 1008449-74.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008449-74.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DARI DOUGLAS CORREA VARGAS - CPF: 035.661.951-62 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), Prefeitura de Rondonópolis-MT (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – MATÉRIA OBJETO DE QUESTIONAMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA – LITISPENDÊNCIA – CONFIRGURAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em ambas as ações, o Apelante tinha como causa de pedir e pedido.

2. Assim, não obstante tratar-se de ações distintas, com procedimento igualmente distintos, mas o seu escopo era o mesmo.

3. Caracterização da litispendência.

4. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DARI DOUGLAS CORREA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos de Cumprimento de Sentença nº1008449-74.2019.811.0003, julgou extinto sem resolução do mérito, ante ao reconhecimento de litispendência.

Em suas razões recursais (Id. 31520046), sustenta que está dentro das vagas remanescentes, que após a convocação geral 2 (duas) vagas ficaram abertas, que das 8 (oito) vagas previstas no edital, apenas o 9º (nono) classificado foi convocado.

Afirma que o Município não cumpriu o TAC firmado com o Ministério Público (Ação nº 1003229-66.2017.811.0003) e que o Mandado de Segurança nº 1008458-07.2017.811.0003 tem procedimento diverso desta ação.

Contrarrazões apresentadas no Id. 31520052.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Para melhor decidir, passo expor os fatos que originaram o presente feito.

O Apelante afirma na exordial, que em razão da sentença prolatada nos embargos à execução 1003229-66.2017.8.11.0003 onde são litigantes o Município de Rondonópolis, como embargante, e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como embargado, teria aquela sentença produzido efeitos jurídicos em seu favor e que por esta razão teria direito a ser nomeado para ocupar o cargo de Psicólogo no ente municipal
.

O concurso ao qual o Apelante se submeteu previu 8 (oito) vagas para o cargo de Psicólogo, sendo que o Apelante foi classificado em 10º (décimo) lugar, ou seja, fora do número de vagas previsto em edital.

O juízo
a quo
, extinguiu o processo sem resolução do mérito ante ao reconhecimento de litispendência em relação à Ação de Mandado de Segurança nº 1008458-07.2017.811.0003, o qual estava em fase recursal.

Em síntese, são estes os fatos.

Com relação à alegação de que o Município não está cumprindo o TAC firmado com o Ministério Público, os parcos documentos juntados no presente feito, não há como afirmar se o referido TAC está sendo cumprido ou não.

No que tange a alegação de que não há litispendência, pois a Ação de Mandado de Segurança nº 1008458-07.2017.811.0003 tem procedimento diverso desta ação, faço a seguinte ponderação.

Em ambas as ações (Mandado de Segurança) e Cumprimento de Sentença, o objetivo do Apelante é exatamente o mesmo, qual seja, ser nomeado em cargo público para o qual foi classificado fora do número de vista.

Assim, embora trata-se de ações distintas, com procedimento igualmente distintos e envolvendo pessoas diversas, ou seja, não são causas idênticas, mas o seu escopo era o mesmo.

Nesse norte, caracterizada está a coisa julgada ante à identidade jurídica, conforme já admitido, ainda que excepcionalmente pelo Superior Tribunal de Justiça.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado daquele Superior Tribunal,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO MANDAMENTAL E AÇÃO ORDINÁRIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2.
O acórdão recorrido não se afastou da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que "é excepcionalmente possível a ocorrência de litispendência ou coisa julgada entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, entendendo-se que tal fenômeno se caracteriza, quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; no pedido mandamental, a autoridade administrativa, e na ação ordinária a própria entidade de Direito Público
" (AgRg no REsp 1.339.178/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7/3/2013). 3. Como claramente se verifica da vasta referência aos fatos e provas do processo, não há como infirmar a conclusão do Tribunal de origem, segundo a qual se verifica no caso em tela "hipótese de tríplice equivalência" (a identidade entre partes, causa de pedir e pedido), sem arredar as premissas fático-probatórias sobre a qual se assenta, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - PET no AgRg no AREsp 780.955/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 19/05/2016) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. I - A preliminar de litispendência procede. De fato, o objeto do mandamus se identifica com a Ação Ordinária n. 0061697-87.1999.4.02.5101 (32ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro), na qual se pleiteia justamente o reconhecimento da condição de anistiado e o pagamento dos valores retroativos, ora perseguido pela via heroica. II - No ponto, a questão é adequada à teoria dos tres eadem (mesmas partes, causa de pedir e pedido), pois a litispendência ocorre à vista do mesmo resultado prático pretendido, ainda que por meios processuais diversos. Nesse sentido: AgRg no MS 15.865/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 23/3/2011, DJe 4/4/2011; AgRg no MS 20.548/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/6/2015, DJe 18/6/2015; MS 19.095/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 27/5/2015, DJe 2/6/2015). III - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no MS 23.245/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 19/04/2018)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATOS EXCEDENTES - PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA PRECEDENTE - LITISPENDÊNCIA - IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - EXTINÇÃO. - Ocorre a reprodução de ação anteriormente ajuizada em razão da identidade das partes, do pedido e da causa de pedir entre a ação declaratória e o mandado de segurança. - A litispendência ocorre quando se busca o mesmo resultado prático pretendido, mesmo que seja por meios processuais diversos. - Em havendo a tríplice identidade, não se justifica a manutenção de dois processos, tanto para garantir a economia processual, quanto para a harmonização dos julgados. - A propositura de ação repetida importa na sua extinção. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.20.027025-4/000, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 14/12/2020, publicação da súmula em 14/01/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO ORDINÁRIA E MANDADO DE SEGURANÇA - IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SEGURANÇA DENEGADA. Há litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que está em curso, ou seja, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido. (TJ/MT - N.U 1013419-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Diante da identidade jurídica estabelecida entre o Mandado de Segurança e a Ação de Cumprimento de Sentença, indubitável é o reconhecimento de litispendência.

Logo, correta a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021